Tribunal: TJBA
Processo: 8140350-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140350-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

APELADO: BRF S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINELLI CARVALHO, CINTIA YOSHIE MUTO, FELIPE CARREIRA BARBOSA, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DIFERENCIAÇÃO ENTRE FUNDAMENTO JURÍDICO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda Pública, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 2794590030/21-7 e da respectiva CDA nº 01487-49-1700-23, com a consequente extinção da Execução Fiscal nº 8108725-26.2023.8.05.0001. O embargante sustenta omissão quanto à diferenciação entre fundamento jurídico e fundamentação legal, alegando que não houve inovação vedada, mas apenas complementação dos fundamentos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da distinção entre fundamento jurídico e fundamentação legal no contexto do lançamento tributário, e a possibilidade de reconhecimento da validade do auto de infração e da CDA com base nessa distinção.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou de maneira clara e suficiente os fundamentos jurídicos e legais do lançamento fiscal, reconhecendo a existência de alteração do critério jurídico durante o processo administrativo.
5. A decisão impugnada enfrentou as teses relevantes com base na jurisprudência do STJ, inclusive delimitando os conceitos questionados, não se verificando omissão.

6. A irresignação do embargante revela pretensão de rediscutir o mérito, o que não é viável em sede de embargos de declaração.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, examina as teses jurídicas relevantes à controvérsia. 2. A alteração de fundamentos jurídicos no lançamento tributário, realizada em fase administrativa, configura inovação vedada pelo art. 146 do CTN. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 4. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº

8140350-78.2023.805.0001
, em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
, e como embargado
BRF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça